Tribunal: TJDFT
Processo: 0746818-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de anulação de ato administrativo que excluiu candidato de concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, com pedido de reinclusão no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e a possibilidade de afastamento da prescrição para análise do mérito da exclusão da candidata do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, diante da análise lógica e sistemática da petição inicial e da relação jurídica posta nos autos.
4. O ato impugnado (Ofício n.o 0001/2022) não constitui ato administrativo autônomo de exclusão, mas mera resposta informativa à diligência da Polícia Civil.
5. Prescrita a pretensão, uma vez que a exclusão da candidata ocorreu em 2015, com publicação de edital próprio, tendo decorrido o prazo prescricional a partir da homologação do resultado final do concurso em 2016, conforme Lei no 7.515/1986 e Decreto n.o 20.910/1932.
6. A pretensão encontra óbice, ainda, na coisa julgada formada em processo anterior que reconheceu a legalidade do mesmo ato administrativo impugnado, impossibilitando sua rediscussão.
7. A autoridade da coisa julgada material produz efeitos extraprocessuais a vincular as partes que participaram da demanda e o juízo de qualquer processo, impedindo que a pretensão seja rediscutida em ação judicial posterior.
8. À luz do artigo 506 do CPC, a coisa julgada opera, em regra, efeitos entre as partes, de modo que não pode prejudicar terceiros (limitação subjetiva da coisa julgada). Todavia, a contrario sensu, é possível que a coisa julgada beneficie terceiros que não participaram da demanda originária.
9. Não evidenciada conduta processual maliciosa e desleal por parte da autora, de modo a prejudicar processualmente a parte adversa, revela-se descabida sua punição em razão do mero exercício de seu direito de ação, com base em argumentos e fundamentações que entendem ser favoráveis a si
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141, 371, 487, inc. II e p.u., 492, 502, 506. L. 7.515/1986, art. 1o. D. 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.996/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 21.06.2016. STJ, AgInt no AREsp 1.448.072/SP, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2019. STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.05.2020.